Tribunal: STF
Processo: AI 485428
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. A discussão referente à situação dos empregados horistas
submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, decidida pelo
Tribunal a quo com base na Orientação Jurisprudencial nº 275 da
SBDI, possui natureza infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à
Constituição Federal, se houvesse, seria indireta, hipótese inviável
 de apreciação em sede extraordinária.
2. É pacífica a
jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede extraordinária,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal.
3. Agravo
regimental improvido.